Tribunal: TJMT
Processo: 1027731-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027731-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELL BORGES MARQUES - CPF: 175.795.307-83 (ADVOGADO), RICKY WOTSON MARQUES - CPF: 666.785.871-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. ART. 104-A DO CDC. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à parte autora a apresentação de plano de pagamento dos débitos, nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de impossibilidade de prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a parte agravante está obrigada a apresentar plano de pagamento antes do prosseguimento da ação de repactuação de dívidas e instauração de fase judicial compulsória, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

III. Razões de decidir:

3. O rito do processo de repactuação de dívidas por superendividamento é bifásico, prevendo a apresentação inicial de um plano de pagamento consensual, conforme o art. 104-A do CDC.

4. A ausência de plano detalhado de pagamento pela parte autora impede o regular prosseguimento da ação, sendo imprescindível para que se estabeleça a segunda fase judicial, que pressupõe a rejeição do plano pela conciliação.

5. A decisão agravada observou corretamente os ditames legais e garantiu à parte autora a oportunidade de adequar o procedimento à legislação pertinente, sem prejuízo ao direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A apresentação de plano de pagamento com detalhamento das condições, forma e prazo de até cinco anos é requisito indispensável para o prosseguimento do rito especial de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1005689-96.2023.8.11.0041; RAI no 1019823-23.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICKY WOTSON MARQUES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
no
1000553-84.2023.8.11.0020
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A. e OUTROS
, fez a seguinte determinação: (Destaques no original)

[...]

5. É certo, ainda, que o plano de pagamento deverá observar os ditames contidos no §4o, do art. 104-A.

6. Só então, caso não haja êxito na conciliação com relação a qualquer dos Credores, o Juiz,
“a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
”
.

7. Desta forma, com a apresentação do adequado plano de pagamento,
o feito deverá ser remetido ao CEJUSC DO SUPERENDIVIDAMENTO
, a fim de atender ao disposto no art. 104-A, do CDC.

8. Portanto, em respeito aos ditames insculpidos na Lei no. 14.181/2021, que altera os dispositivos da Lei no. 8.078/1990 e a necessidade de oportunizar às partes a regularização do procedimento, em respeito aos princípios do devido processo legal, da boa-fé e da cooperação,
CHAMO O FEITO À ORDEM
para promover a regularização da marcha processual.

9. Por consequência,
DETERMINO
a
INTIMAÇÃO
da parte Autora para que junte aos autos no prazo de 15 (quinze) dias, plano detalhado de pagamento dos débitos, com as respectivas condições e forma de pagamento com prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 104-A do CDC, sob pena de impossibilidade de prosseguimento do feito.

10.
Cumprida a determinação acima, a fim de que seja aplicada a melhor técnica às especificidades do caso, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC DO SUPERENDIVIDAMENTO, instalado pelo NUPEMEC, nos termos da Portaria 06/2023.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o procedimento já foi instruído com a intimação de todos os réus , inclusive já tendo audiência de conciliação feita no dia 12/12/2023 em ID 136786298 - Termo de audiência na qual as as partes não conseguiram chegar à composição do conflito, Houve também juntada de plano de repactuação já apresentando nos autos pela parte autora em ID :136740715 – Petição (Dia 11/12/2023), cabe salientar também que a parte autora, já havia requerido os mesmos pedidos de prosseguimento do feito em réplica para julgamento de tal demanda perante o Art 104-B CDC, justamente pelo motivo das partes não terem chegado a um acordo na audiência já feita , e visto que o procedimento já de encontraria apto à segunda fase do procedimento de repactuação
[...]
”;

2)
“
[...] já houve audiência de conciliação entra as partes, essas são chegaram a um acordo, a parte autora já juntou aos autos o referido plano de repactuação e já pediu que o andamento processual fosse seguido pelo Art 104 B [...]”
; e

3)
“
[...] após audiência de conciliação e as partes não chegando a um acordo mutuo, é necessário instauração do processo de super endividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procedendo à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado [...]”
.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID. 243585673.

As partes agravadas apresentaram Contrarrazões ao Agravo de Instrumento nos ID.s 246297168, 247308157, 247759176 e 248520171, ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou à parte consumidora que apresentasse plano de pagamento dos credores nos moldes do art. 104-A do CDC.

Alega a Agravante, entre outras coisas, que já fora realizada audiência de conciliação entre as partes, a qual restou infrutífera, razão pela qual deve ser dado prosseguimento à ação de superendividamento.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Isso porque, o que se observa da ação principal (1000553-84.2023.8.11.0020) é que, embora tenha sido realizada uma audiência de conciliação em 12 de dezembro de 2023 (ID. 136786298 daqueles autos),
não houve
a apresentação, pelo consumidor, do plano de pagamento dos seus credores em conformidade com a legislação pertinente.

Nesse viés, deve ter frisado que o art. 104-A do CPC prevê de forma clara no processo de repactuação de dívidas de superendividamento, o consumidor deverá apresentar seu plano de pagamento, com o devido detalhamento:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Assim sendo, foi correta a decisão do magistrado de piso que, ao verificar que a exigência do art. 104-A do CDC não havia ainda sido cumprida, chamou o feito à ordem e determinou a intimação do consumidor para promover a regularização da marca processual.

Somente após a apresentação do plano de pagamento e se não houver aprovação pelos credores é que será cabível a intervenção judicial, conforme previsão do art. 104-B do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA COM A PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO - revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas remanescentes e elaboração de plano de pagamento compulsório -

EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.

Observada a integralidade dos empréstimos contraídos pelo demandante e seus consequentes efeitos em sua esfera financeira pessoal, mostra-se caracterizado o superendividamento do autor/apelante e, portanto, o seu interesse de agir.

(N.U 1005689-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALZIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por Marcela Barbosa contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, destacando a necessidade de resposta das partes requeridas e produção de provas para esclarecer a situação financeira da agravante.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

(N.U 1019823-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024